Tribunal: TJES
Processo: 5000036-63.2022.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-63.2022.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVANYS DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000036-63.2022.8.08.0041

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
EVANYS DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE:
PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE
ajuizada por
EVANYS DA SILVA
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em abril/2021, recebeu uma notificação da requerida para pagamento do valor de R$ 6.903,21, referente a uso indevido de energia, a qual não concorda. Aduz que a requerida interrompeu o fornecimento de energia em razão da ausência de pagamento do aludido débito. Requer, liminarmente, o restabelecimento do serviço. Ao final, pleiteia a declaração de inexistência de débito e compensação por dano moral.

Contestação apresentada ao ID 9290761.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9290772) dispôs que:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para confirmar os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência, bem como para:

1) DECLARAR
a inexistência do débito questionado nos autos;

2)
DETERMINAR
que a parte Ré retire de seus arquivos quaisquer débitos lá existentes em nome da parte autora quanto ao que aqui se discute;

3)
CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos monetariamente, de acordo com os índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, a contar desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) a contar da citação.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9290776, suscitando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais . No mérito, reiterou a regularidade do procedimento administrativo e inexistência do dever de indenizar, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 9290782), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido ID 9290777.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de inspeção lavrado pela requerida/recorrente e, via de consequência, o dever de indenizar/quantum debeatur.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente ao ID 9290767, que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 9290772):

“(...) a parte ré não apresentou indícios mínimos de prova acerca da notificação da parte autora para participar da inspeção supostamente realizada em seu imóvel, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, assim como o art. 129 da Resolução 414/2010, da Aneel (...)”.

Ao contrário do defendido pela recorrente, o fato de o responsável estar presente no momento da lavratura do TOI, não indica, por si só, que recebeu as informações necessárias. É indispensável a comunicação do consumidor acerca do procedimento de recuperação de consumo, sob pena de afrontar o contraditório e ampla defesa.

Fato é que somente a divergência, não dá o direito da concessionária de repassar automaticamente ao consumidor essa alegação de fraude.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, bem como, a falta de comprovação de fraude por parte da concessionária, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, tal como registrado na sentença.

Quanto aos
danos morais
, a demonstração pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora, que se viu com o fornecimento de energia elétrica suspenso, diante da retirada do medidor, sem obter qualquer esclarecimento da concessionária requerida.

No que tange ao
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)